Tribunal: TJES
Processo: 5000146-37.2024.8.08.0059
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-37.2024.8.08.0059

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ELIEZER CARRETTA BASTOS

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE CONVERSÃO DE RITO E MANUTENÇÃO DE LIMINAR. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, denegou a segurança pleiteada para o fornecimento de tratamentos padronizados pelo SUS. A parte embargante alega que o julgado foi omisso por não converter o feito em ação de procedimento comum e por não se manifestar expressamente sobre a manutenção da tutela de urgência deferida anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não determinar a conversão do mandado de segurança extinto em ação de procedimento comum; e (ii) saber se houve omissão pela ausência de manifestação expressa acerca da manutenção ou revogação da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC). 4. Não há omissão quanto à conversão do rito. A necessidade de dilação probatória (perícia médica) exigida pelo Tema 1.234 do STF torna a via do mandado de segurança inadequada. A consequência legal é a extinção do processo, inexistindo previsão no sistema do mandado de segurança para a conversão de ofício em procedimento comum. 5. Inexiste omissão quanto à tutela de urgência. A denegação da segurança e a consequente extinção do feito acarretam a cessação automática, imediata e lógica da eficácia da medida liminar de natureza precária, dispensando manifestação expressa para a sua revogação. 6. Os argumentos do embargante demonstram mero inconformismo com o resultado desfavorável e revelam nítido caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.234; STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIEZER CARRETTA BASTOS
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, exercendo juízo de retratação, denegou a segurança por ele almejada.

Aduz a parte embargante, em suma, que o julgado é omisso, na medida em que não determinou a conversão do mandado de segurança em ação de procedimento comum, o que privilegiaria a primazia do julgamento de mérito.

Aponta, ademais, que o julgado não se manifestou expressamente sobre a manutenção precária da tutela de urgência deferida anteriormente, baseada no poder geral de cautela.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 5000146-37.2024.8.08.0059

EMBARGANTE: ELIEZER CARRETTA BASTOS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIEZER CARRETTA BASTOS
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, exercendo juízo de retratação, denegou a segurança por ele almejada.

Aduz a parte embargante, em suma, que o julgado é omisso, na medida em que não determinou a conversão do mandado de segurança em ação de procedimento comum, o que privilegiaria a primazia do julgamento de mérito.

Aponta, ademais, que o julgado não se manifestou expressamente sobre a manutenção precária da tutela de urgência deferida anteriormente, baseada no poder geral de cautela.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Acerca da alegada omissão sobre a conversão do rito, acórdão embargado foi claro ao aplicar a diretriz do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, assentando que a controvérsia fática sobre a eficácia dos tratamentos padronizados pelo SUS exigiria perícia médica, providência incompatível com o rito do mandado de segurança.

Ao concluir pela inadequação da via, a consequência legal impositiva é a extinção do
mandamus
. A conversão, de ofício, para o procedimento comum não é uma regra do sistema do mandado de segurança, que possui disciplina própria. Portanto, não há omissão quando o julgador aplica a consequência jurídica direta da inadequação do rito, restando plenamente assegurado ao embargante o acesso à jurisdição mediante o ajuizamento de ação ordinária própria.

Quanto a alegada omissão acerca da manutenção da liminar, igualmente não se verifica vício. A tutela provisória deferida em mandado de segurança possui natureza precária e instrumental. Com a prolação de acórdão que denega a segurança e extingue o feito, cessa de forma automática o suporte jurídico que mantinha a medida de urgência.

Não constitui omissão a ausência de manifestação expressa sobre a "manutenção" ou "revogação" da liminar, pois a sua ineficácia superveniente é decorrência lógica, imediata e automática do julgamento desfavorável de mérito. O pleito de preservação dos efeitos da liminar revela o nítido caráter infringente do recurso, buscando nova tutela jurisdicional por via oblíqua.

Dessa forma, os argumentos expostos demonstram apenas o inconformismo da parte com o resultado desfavorável, não havendo qualquer lacuna no provimento jurisdicional atacado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição para integrar o quorum de julgamento do Processo Judicial em comento.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.